Tribunal: TJDFT
Processo: 0746725-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0746725-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . AGRAVADO: ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS, CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que o presente agravo de instrumento foi distribuído em 23 de outubro de 2020, sendo, posteriormente, certificada a prevenção desta Relatora (ID 20885091), o que ensejou a sua redistribuição em 26 de outubro de 2020 (ID 20888431). Ocorre, contudo, que esta magistrada se encontrava afastada no período de 19 a 23 de outubro de 2020, mostrando-se equivocada a conclusão dos autos a esta Relatora. É que, nos termos do artigo 79, §1o, do RITJDFT, “A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.” Ademais, o artigo 1o, inciso I, da Resolução no 11, de 16 de setembro de 2019, determina que os processos judiciais eletrônicos de segunda instância sejam redistribuídos se o Magistrado estiver afastado na data do sorteio. Desse modo, redistribua-se o presente recurso com as cautelas de praxe, sem compensação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora